Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDÍCIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR FINANCIADO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS NA ORIGEM. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RISCO DE SUA ATIVIDADE. INDEFERIMENTO. ASTREINTE INIBITÓRIA NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA IMPOR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. VALOR CONDIZENTE COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO DOS VALORES DESCONTADOS.
1. Havendo fortes indícios da ocorrência de fraude na contratação, somado ao fato de que o valor fora devolvido em quase sua totalidade, tem-se como injusta, desarrazoada e ilegítima a conduta da instituição financeira de permanecer com as cobranças mensais na folha de pagamento do agravado, devendo ser suspenso o desconto da parcela até o exaurimento da fase probatória processual.
2. O cumprimento imediato da decisão hostilizada tem como função impedir que haja cobrança na folha de pagamento ainda em processamento, não merecendo prosperar o pedido de dilação de prazo para a suspensão dos descontos mensais.
3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, há fortes indícios de fraude
4. Sobressai inviável a exclusão da multa, pois se trata de medida cabível e necessária para impor a obrigação de suspender os descontos das parcelas na folha do benefício.
5. Incabível a diminuição do valor da astreinte inibitória por se tratar de montante condizente com a capacidade financeira da instituição bancária.
6. Ante a natureza alimentar dos valores descontados do benefício previdenciário e considerando que o agravado devolvera o valor financiado quase que em sua totalidade, deve ser mantida também a obrigação do agravante em estornar as parcelas indevidamente cobradas, cabendo ao juízo de primeiro grau definir os limites do estorno, levando-se em consideração o restante não devolvido pelo agravado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.